Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRATICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e a vítima, indiscutivelmente, é pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade.
3. Não é o fato de o paciente se encontrar preso, mesmo sem decisão judicial transitada em julgado, que justifica a concessão da ordem. Isso porque, o art. 312, CPP, que regula as hipóteses de prisão preventiva, encontra amparo na ordem constitucional.
4. Ordem denegada